Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-53.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002814-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CLEITON SOARES DOS SANTOS - CPF: 688.728.441-34 (AGRAVADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), M. D. S. (AGRAVADO), CLEITON SOARES DOS SANTOS - CPF: 688.728.441-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E DO 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
- ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS DOS ENTES PÚBLICOS REQU
ERIDOS - DISPONIBILIZAÇÃO DE ÓRTESE ORTOPÉDICA
–
ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – HIERAQUIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO ATRIBUÍDA POR LEI AO ESTADO E, NÃO AO MUNICÍPIO – AGRAVO PROVIDO.

1. O Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.

2. A organização do SUS exige que as leis e regulamentos que regem o sistema sejam levados em conta pelo Judiciário, pois a própria Constituição assim o ordena, ao estabelecer que o seu funcionamento é garantido constitucionalmente, mas "na forma da lei" (art. 197-CF), sendo esta a Lei 8.080/90, secundada por um universo legislativo formado por decretos, resoluções, portarias e ordens de serviço, entre outras modalidades normativas.

3. Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

4. O Município é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

5. A implatação de órtese ortopédica é tratamento que implica em alto custo sendo de responsabilidade do ente estatal.

6. Impõe-se obediência ao Tema 793/STF “
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”

7. Agravo provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do
cumprimento provisório de sentença
n. 0005760- 79.2016.8.11.0003, requerido pelo Agravado, determinou a transferência da verba pública bloqueada para continuidade no tratamento de saúde do paciente/agravado, bem como a disponibilização de prótese ortopédica a este, sob pena de novos bloqueios, nos seguintes termos:

“(...) Visto. Persistindo tanto a omissão dos requeridos, quanto a necessidade da criança/adolescente,
consoante novo receituário médico apresentado, tenho por bem em novamente deferir o bloqueio de verbas públicas, na importância de R$ 19.280,00 (dezenove mil duzentos e oitenta reais), procedendo com a transferência do respectivo valor conforme justificado pela d. Defensora Pública (id. 42729522), visando garantir a continuidade do tratamento de saúde, lembrando que a parte autora de tudo deverá prestar contas ao Juízo.

Assim, nesta data, dou início ao procedimento e, determino que a Sra. Gestora, com a diligência costumeira, bem observe os requerimentos e demais desdobramentos, com a remessa do numerário e intimação das partes.

No mais, sem prejuízo ao disposto acima, INTIMEM-SE os requeridos ainda,
para no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, disponibilizarem a órtese ortopédica receitada ao paciente, nos termos da mesma manifestação autoral, sob pena de novos bloqueios
.(...)”

Em breve síntese, a municipalidade sustenta haver, nas apreciações das ações em que se discute o direito à saúde, o desrespeito aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes de forma habitual.

Ademais, defende que o município deve respeitar as leis e os princípios orçamentários, o que impossibilita este de realizar despesas não incluídas na lei orçamentária.

Por fim, assevera a impossibilidade de bloqueio das verbas públicas para custear o tratamento do Agravado, vez que o bloqueio das contas públicas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional impõe o sacrifício de toda a coletividade, atrapalha as políticas públicas, tumultua a execução orçamentária, viola princípios orçamentários e constitucionais caros à independência dos poderes, além de preterir pacientes com patologias e necessidades mais graves.

Neste contexto, requer
o provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida de modo a excluir a responsabilidade do agravante pelo custeio do insumo, liberando -se a quantia bloqueada das contas públicas municipais e atribuí-la exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, que é quem recebe os recursos necessários para disponibilizar e custear o referido tratamento.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
pela Relatoria, na decisão disponível no ID n. 77071981.

M.D.S apresentou contraminuta ao recurso, disponível no ID n.

79107489, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 80529996, se manifestou pelo
des
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0005760- 79.2016.8.11.0003, requerido pelo Agravado, determinou a transferência da verba pública bloqueada para continuidade no tratamento de saúde do paciente/agravado, bem como a disponibilização de prótese ortopédica a este, sob pena de novos bloqueios, nos seguintes termos:

“(...) Visto. Persistindo tanto a omissão dos requeridos, quanto a necessidade da criança/adolescente,
consoante novo receituário médico apresentado, tenho por bem em novamente deferir o bloqueio de verbas públicas, na importância de R$ 19.280,00 (dezenove mil duzentos e oitenta reais), procedendo com a transferência do respectivo valor conforme justificado pela d. Defensora Pública (id. 42729522), visando garantir a continuidade do tratamento de saúde, lembrando que a parte autora de tudo deverá prestar contas ao Juízo.

Assim, nesta data, dou início ao procedimento e, determino que a Sra. Gestora, com a diligência costumeira, bem observe os requerimentos e demais desdobramentos, com a remessa do numerário e intimação das partes.

No mais, sem prejuízo ao disposto acima, INTIMEM-SE os requeridos ainda,
para no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, disponibilizarem a órtese ortopédica receitada ao paciente, nos termos da mesma manifestação autoral, sob pena de novos bloqueios
.(...)”

Pois bem.

Sabe-se que, o atendimento a direitos como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à

maternidade e à infância e assistência aos desamparados, previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, exige dos poderes públicos, na maior parte dos casos, prestações positivas (direitos de promoção ou direitos prestacionais).

A implementação de tais direitos ocorre mediante políticas públicas concretizadoras de certas prerrogativas individuais e/ou coletivas, destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir uma existência humana digna.

Todos os indivíduos são destinatários dos direitos sociais, ainda que a finalidade principal desses direitos seja a proteção dos hipossuficientes e dos mais fragilizados, que são os maiores dependentes das prestações materiais promovidas pelo Estado.

Ademais, é fato que, a implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta ou indiretamente, uma significativa alocação

de

recursos

materiais

e

humanos, todavia,

o “custo” especialmente oneroso dos direitos sociais aliado à escassez de recursos orçamentários impedem

sua

realização

em

grau

máximo

ou,

às

vezes,

até

em

um

grau

satisfatório, e, tal característica impõe a necessidade de que os poderes públicos legitimados pelo batismo popular

- Executivo e Legislativo

- elejam as prioridades a serem atendidas entre demandas igualmente legítimas contempladas no texto constitucional.

Assim, por diversas vezes, os entes públicos alegam que a interferência

do Poder

Judiciário

nas

demandas

a serem

priorizadas

por

meio

de

políticas

públicas

é

antidemocrática

e

incompatível com

o princípio

da

separação

dos

poderes,

por

significar

uma

usurpação

de

competências

do Legislativo

e

do

Executivo, e que,

em

razão

da escassez

de

recursos

orçamentários,

sustenta-se

que

a escolha

sobre

quais

direitos

merecem

ser

priorizados

deveria

recair

exclusivamente

sobre

os representantes do povo, eleitos democraticamente para tal fim.

Ocorre que, não há como negar o caráter normativo da Constituição, formada por um conjunto de normas cuja aplicação é uma função típica do Judiciário, e, nesse quadro, a impossibilidade de adjudicação judicial de direitos sociais constitucionalmente consagrados revela-se incompatível com o princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento,
as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

Isso porque, se esses “poderes” agirem de modo irrazoável ou com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais sociais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.

Inclusive, as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível,
que não está demonstrado nos autos.

Ademais, tenho que descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente e, ao Poder Público, compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.

3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.

4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).

5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido”.

(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.

3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (STJ. REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no REsp 1136549. Rel. Min. Humberto Martins. DJ. 21-6- 2010)

[Destaquei]

Por fim, destaco que a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

[Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis/MT.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Exma. Sra. Maria Erotide Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos,
no tocante a observância do TEMA 793/STF, já que se trata de um precedente e, de acordo com a sistemática processual civil vigente, de aplicação obrigatória pelo Magistrado, bem como
ordem de bloqueio de verbas públicas do Município de Rondonópolis,
em sede de cumprimento provisório de sentença.

Consta do caderno processual, que a Ação Obrigação de Fazer foi interposta contra o Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, objetivando o custeio de diversos procedimentos, medicamentos, consultas e outros conforme prescrição médica e pelo tempo que se fizer necessário, uma vez que a criança foi diagnosticada com Paralisia Cerebral (CID G80), tratamentos estes, considerados de média e alta complexidade (id. 38776340 – processo de base)

O Magistrado singular, determinou o bloqueio das contas do Município de Rondonópolis, sob os seguintes fundamentos:

[...] Visto.

Persistindo tanto a omissão dos requeridos, quanto a necessidade da criança/adolescente, consoante novo receituário médico apresentado, tenho por bem em novamente deferir o bloqueio de verbas públicas, na importância de R$ 19.280,00 (dezenove mil duzentos e oitenta reais), procedendo com a transferência do respectivo valor conforme justificado pela d. Defensora Pública (id. 42729522), visando garantir a continuidade do tratamento de saúde, lembrando que a parte autora de tudo deverá prestar contas ao Juízo. Assim, nesta data, dou início ao procedimento e, determino que a Sra. Gestora, com a diligência costumeira, bem observe os requerimentos e demais desdobramentos, com a remessa do numerário e intimação das partes. [...]
(id.

42999656).

Dessa decisão, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS agravou alegando, que se torna inviável custear o tratamento pleiteado, uma vez trata-se de item de elevadíssimo custo, devendo a decisão ser reformada, para no mínimo, redirecionar a responsabilidade pelo custeio ao Estado de Mato Grosso.

A eminente Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, negou provimento ao recurso.

Inicialmente, consigno que o entendimento da e. Relatora, quanto ao fornecimento de tratamento
nos moldes requeridos,
está em sintonia com a normativa constitucional e legal, posto que restaram preenchidos os requisitos necessários, para a concessão da cirurgia pleiteada, previstos no

REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Contudo, inauguro a divergência, quanto ao cumprimento da obrigação, dado o alto custo do tratamento.

O Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.

Assim, a eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.

A organização do SUS exige que as leis e regulamentos que regem o sistema sejam levados em conta pelo Judiciário, pois a própria Constituição assim o ordena, ao estabelecer que o seu funcionamento é garantido constitucionalmente, mas "na forma da lei" (art. 197-CF), esta que é a Lei 8.080/90, secundada por um universo legislativo formado por decretos, resoluções, portarias e ordens de serviço, entre outras modalidades normativas.

Desta forma, a União tem o papel central nas ações do SUS, pelo seu caráter nacional, e, depois, são elas também exercitadas pelos Estados e Municípios, nas suas respectivas esferas territoriais.

Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

Esse sistema é definido como sendo "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público" (art. 4º da Lei nº 8.080/90).

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

O tratamento requerido é considerado de
alta complexidade
, desse modo, cabe ao Estado cumprir a obrigação.

Além disso, os valores apresentados para o tratamento representam uma quantia vultosa, causando desiquilíbrio econômico, nas contas do ente municipal, considerando a arrecadação do município, por exemplo em 1 (um) mês de tratamento, atingiu-se um valor de
R$9.640,00
(nove mil seiscentos e quarenta reais), sem levar em consideração a necessidade de possíveis exames e outas cirurgias de urgência que se fizessem necessário.

De acordo, com os extratos SISBAJUD anexos aos autos, verifica-se que já ocorreram mais bloqueios, num total de R$
25.330,00
(vinte e cinco mil e trezentos e trinta reais), ou seja, se trata de valor elevado para um município arcar (ids.

50493959e 58622736.).

Com efeito, a medida necessária à efetivação da tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente, deve ser concedida, em caráter excepcional, onde, haja nos autos comprovação de que o Estado, não esteja cumprindo a obrigação de fornecer os medicamentos/tratamento pleiteados e a demora no recebimento acarrete risco à saúde e à vida do demandante.

Além disso, o valor a ser constritado deve ser certo, acompanhado de orçamentos dos produtos ou serviços a serem adquiridos, possibilitando ao Poder Público, a escolha do menor preço.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos, somente quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão judicial.

Além disso, deve-se atentar para o cumprimento do
Tema 793/STF “
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”

Com essas considerações, peço vênia para divergir do entendimento esposado pela e. Relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Rondonópolis, afastando o bloqueio judicial, bem como, direcionar o cumprimento da obrigação, tão somente ao ESTADO DE MATO GROSSO, dada a complexidade e ao alto custo do tratamento perquirido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021